Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-28.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009499-28.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Veículos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA MACEDO - CPF: 205.192.901-78 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIDELIDADE À PROVA DOCUMENTAL. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). REGISTRO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. REDISCUSSÃO E REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos de terceiro. O embargante sustenta a existência de erro de fato e contradição na análise do documento ID 93100621, alegando que o gravame fiduciário não estaria vinculado ao devedor indicado no julgado, buscando a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de erro de fato ou contradição ao valorar a prova documental do Sistema Nacional de Gravames (SNG) e se a via dos aclaratórios é adequada para a reforma do julgado quando demonstrado o mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3. Inexiste erro de fato quando a decisão colegiada guarda estrita fidelidade ao teor da prova documental, constatando-se que o registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) apontava, de forma clara e objetiva, a existência de alienação fiduciária em data anterior à aquisição do bem pelo embargante.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, não se configurando pelo simples fato de a interpretação dada pelo Tribunal à prova dos autos ser contrária aos interesses do recorrente.

5. A natureza integrativa dos embargos de declaração veda a utilização do recurso para a rediscussão do mérito ou para o rejulgamento da causa, especialmente quando o acórdão enfrentou adequadamente a precariedade da posse decorrente da aquisição de veículo na modalidade informal denominada "finan".

6. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso na ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restando os dispositivos legais considerados incluídos no julgado por força da norma contida no artigo 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte sobre a valoração da prova ou à rediscussão da controvérsia jurídica já decidida. 2. A existência de registro de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) confere publicidade suficiente para afastar a alegação de erro de fato sobre a higidez da constrição judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DA SILVA DURÃES
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1009499-28.2025.8.11.0003, em que figuram como apelante o embargante e como apelado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. A decisão fundamentou-se na anterioridade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e na ausência de boa-fé do adquirente, que confessou a aquisição do veículo na modalidade "finan".

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando erro de fato e contradição documental. Sustenta que o acórdão baseou-se em premissa equivocada ao afirmar que o documento ID 93100621 demonstrava a existência de gravame em nome de Manoel Cardoso dos Santos.

Alega que o referido documento vincula o contrato de alienação fiduciária a Maria Nunes da Silva e não ao devedor fiduciante citado na decisão. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta que o recurso manifesta nítida intenção de rediscussão de matéria já decidida. Defende que a inserção do ônus no SNG confere publicidade
erga omnes
e que o próprio embargante admitiu o risco ao adquirir o bem como "veículo finan". Pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega erro de fato e contradição documental, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O embargante afirma que o acórdão incorreu em erro ao interpretar o documento ID 93100621, sustentando que a garantia fiduciária estaria vinculada à vendedora Maria Nunes da Silva e não ao terceiro Manoel Cardoso dos Santos.

A parte embargada defende que a decisão enfrentou todos os pontos necessários e que o inconformismo deve ser manejado pela via recursal adequada, porquanto inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Nesse contexto, entendo que a via aclaratória não se presta ao rejulgamento da matéria ou à adequação do julgado à tese defendida pela parte, quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente para amparar sua conclusão.

A insurgência do embargante repousa sobre a interpretação do documento ID 93100621 (extrato de consulta ao Sistema Nacional de Gravames - SNG), peça fundamental que instruiu a ação principal.

A análise técnica do referido documento revela que a conclusão adotada no acórdão guarda estrita fidelidade com o teor da prova documental. No campo destinado às "Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG", consta textualmente a seguinte anotação:
"Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 19/01/2021 às 10h53min para
MANOEL CARDOSO DOS SANTOS
"
.

Dessa forma, entendo que não há erro de fato a ser sanado. O acórdão limitou-se a descrever o cenário registral objetivo: em janeiro de 2021, dez meses antes da suposta aquisição pelo embargante, o Banco Bradesco informou ao sistema nacional a existência de garantia fiduciária sobre o veículo em nome de Manoel Cardoso dos Santos.

O fato de Maria Nunes da Silva ainda figurar no cadastro geral do DETRAN como "proprietária" não invalida a publicidade do gravame inserido no SNG pelo agente financeiro. Conforme consignado no voto condutor, ao adquirir veículo automotor, é dever de diligência do adquirente consultar não apenas o certificado de registro, mas as bases informatizadas que indicam restrições financeiras.

Ademais, friso que o acórdão embargado assentou a ausência de boa-fé também sob outro prisma fundamental: a confissão do embargante de que adquiriu o bem como "veículo finan". Tal modalidade de negócio jurídico, realizada à margem do sistema legal e sem a anuência do credor fiduciário, caracteriza posse precária que não encontra amparo nos embargos de terceiro.

Portanto, verifico que a pretensão do embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e reexame de prova, o que é vedado nesta sede processual. O inconformismo com o resultado do julgamento ou com a valoração da prova deve ser manifestado por meio dos recursos previstos para as instâncias superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mero inconformismo não autoriza o manejo dos aclaratórios.

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão."
(STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Igualmente, entendo que a decisão não pode ser compelida a adequar-se ao entendimento subjetivo da parte sobre a prova.

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente apreciada, sendo que a ausência de acolhimento das teses do embargante não implica vício de fundamentação. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026